Tribunal: TJDFT
Processo: 0724730-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724730-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA AGRAVADO: PS LOCACAO DE SERVICOS S/S - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Fase de Cumprimento de Sentença – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Requisitos Legais – Ausentes – Mera Insolvência – Probabilidade de Provimento do Recurso – Concessão de Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme se observa, o Juízo de origem deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte exequente para atingir os bens do sócio ora Agravante, haja vista estarem presentes os pressupostos do artigo 50 do Código Civil, ressaltando que “a criação de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor e o manifesto desinteresse na quitação do débito, por si só, já delineia fraude e abuso da personalidade jurídica”. Pois bem. Vejamos o teor do artigo 50 do Código Civil, com nova redação dada pela Lei no 13.874/2019, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” Como se observa, a inexistência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito não caracteriza, por si só, desvio de finalidade. Mesmo antes da nova redação conferida ao mencionado dispositivo legal, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já havia pacificado o entendimento nesse mesmo sentido. Vejamos: "PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/02. 1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A mera insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo não provido." (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1117129/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/2002. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FUNDAMENTOS QUE, POR SI SÓS, SÃO INSUFICIENTES À APLICAÇÃO DA MEDIDA. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (omissis) 2. A jurisprudência mais recente desta Casa assevera que "a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). 3. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp 1016765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 29/05/2017) Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia Oitava Turma Cível, in verbis: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO PROCEDIMENTO. REJEIÇÃO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. 1. Conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil, é necessária a comprovação de que houve abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para que seja deferido o pedido de desconsideração de personalidade jurídica do devedor. Ausentes tais elementos, não tem lugar a constrição de bens particulares dos sócios. 2. É defeso adotar a medida excepcional diante de mera insolvência ou encerramento irregular da pessoa jurídica, somente devendo ser aplicada quando houver a prática de ato irregular, limitada aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. 3. Apesar das reiteradas tentativas de localização de bens da parte executada, inexistente prova inequívoca do intuito fraudulento, a manutenção da decisão que indeferiu o requerimento é medida imperativa. 4. Recurso desprovido." (Acórdão 1204723, 07082643220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019) Com efeito, a mera insolvência, por si só, não permite concluir que há a intenção de fraudar a lei, sendo imprescindível restar faticamente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, isto é, em que consiste o alegado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Portanto, em que pese o feito carecer de melhor análise, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão do efeito suspensivo vindicado, bem como o risco de dano grave, consistente em possível constrição indevida do patrimônio do Agravante. Demais, inexiste prejuízo à parte Agravada, porquanto os recursos possuem rápida tramitação sob esta Relatoria. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao Recurso e suspendo a Decisão Agravada. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator